Tribunal: TJBA
Processo: 8003542-35.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003542-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

C/J

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ROUBO QUALIFICADO
.

ART.
15
7
, §
2
.º,
INCISO
I
I
, C/C
O ART.
61, INCISO II, ALÍNEA
“
C
”,
AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO ACOLHIMENTO
.

DECRETO PRISIONAL QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS, APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROVISÓRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA POR MEIO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
PRISÃO OCORRIDA MENOS DE 30 (TRINTA) DIAS DEPOIS DE
SER PRESO EM FLAGRANTE PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.°, INCISO II, DO CP
. INFORMAÇÕES DE QUE O INCREPADO RESPONDE PELA PRÁTICA DE OUTROS DELITOS.
F
UNDAMENTAÇÃO EXPOSTA PELO JULGADOR
A QUO
LEGÍTIMA PARA EMBASAR A MEDIDA EXTREMA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E STF.
POSSÍVEIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SÃO INSUFICIENTES, POR SI SÓS, A OBSTAR A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA.

O
BEDIÊNCIA AOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP.
MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

ALEGAÇÃO EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA.
TRÂMITE DA AÇÃO PENAL QUE NÃO SE DISTANCIA DA RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL DA INICIADA. DERRADEIRA ASSENTADA DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.

WRIT
CONHECIDO E DENEGADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8003542-35.2024.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor do Paciente MARCELO LAGO DOS SANTOS,

tendo apontado como Autoridade Coatora a MM. Juízo de Direito da 14.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora